Tribunal: STF
Processo: Rcl 47307
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo 0101679-65.2017.5.01.0205.
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz que o bloqueio de créditos pertencentes à devedora principal no valor R$ 55.016,95 (cinquenta e cinco mil dezesseis reais e noventa e cinco centavos), determinado pela autoridade reclamada, afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no julgamento das ADPFs 405-MC, 664-MC e 485, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade dos atos de constrição patrimonial dos Estados.
    Defende que “as decisões judiciais que determinam o bloqueio, arresto, penhora, sequestro, e liberação de valores oriundos da Conta Única do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – CUTE e de contas com numerários atrelados a convênios ou com destinação legal específica, para atender determinação de imediato pagamento, retiram do Chefe do Poder Executivo os meios essenciais à alocação dos recursos financeiros do Estado, e, ainda, (i) representam quebra da isonomia entre credores que se encontram em igual situação fática e jurídica, (ii) inviabilizam o cumprimento do programa de desembolsos financeiros previsto na norma orçamentária, inclusive os repasses obrigatórios, e (iii) atingem potencialmente todos os serviços essenciais do Estado”. (eDOC 1, pp. 5-6)
    Sustenta ainda a impenhorabilidade dos bens públicos, de forma que a determinação de disponibilização imediata de recursos subverte o regime de precatórios.
    Sustenta a necessidade de concessão de medida liminar, uma vez que “a referida ameaça se faz presente em momento em que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não pode prescindir da necessária previsibilidade sobre os recursos que integram o orçamento da saúde, a fim de lidar com o desafio que a pandemia da COVID-19 representa para a saúde pública em âmbito estadual”. (eDOC 1, p. 13)
    No mérito postula a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Inicialmente, ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No que tange à concessão de liminar em sede de reclamação, observo que a medida urgente dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris, que é o fundamento relevante do direito, e do periculum in mora, que se traduz no perigo da demora para o resultado útil do processo.
    No caso, verifico que o Juízo reclamado proferiu decisões com o seguinte teor:
    “Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se mandado de bloqueio de créditos em mãos de terceiros, endereçado ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para que proceda ao bloqueio de eventuais créditos da executada, até o limite da execução, e que estes sejam disponibilizados a este Juízo. 
    Saliente-se que não será aceita a recusa de bloqueio de créditos, sob o argumento de impossibilidade decorrente de plano especial de execução, uma vez que os presentes autos não encontram-se no rol dos processos inclusos na referida execução especial, sendo certo, ainda, que os não relacionados - cuja hipótese, ora verifica-se - terão sua regular tramitação nos juízos de origem, tudo na forma dos artigos 4° e 6º do Provimento Conjunto 2/2019, verbis: 
    ‘Art.4º Os processos não relacionados no PEPT terão sua regular tramitação nos juízos de origem. 
    Art. 6º O Plano Especial de Pagamento Trabalhista limitar-se-á às demandas relacionadas no ato da apresentação do requerimento, vedada a inclusão de novos processos.’”. (eDOC 3, p. 418)
    “Vistos etc. Inicialmente, ante ao que certificado pelo Oficial de Justiça, renove-se a diligência de ID 8cb30d5, exercendo o Oficial de Justiça cabalmente o seu mister, não cabendo discussão no momento, sob pena de caracterização do crime de desobediência na pessoa do Procurador que se negar ao cumprimento do mandado. 
    Quanto ao ofício apresentado, indefiro o requerimento estatal, eis que não foi determinado o bloqueio de dinheiro público nos cofres do ente público, mas de crédito de terceiros em mãos do Estado, a fim de que faça o repasse do pagamento direto a este Juízo em vez de pagar o prestador de serviços, não se tratando, portanto, da hipótese ventilada no precedente citado. 
    Cumpra-se e aguarde-se a resposta”. (eDOC 4, p. 5)
    Ora, ressalto que o Ministra Rosa Weber deferiu medida cautelar nos autos da ADPF 405-MC, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, dado o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas correntes do Estado, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos das decisões judiciais “que tenham determinado arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado, para atender demandas relativas a pagamento de salários, a satisfação imediata de crédito de prestadores de serviço e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que essas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios”. Eis a ementa dessa decisão: 
    “MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedente: ADPF 387/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23.3.2017. Fumus boni juris evidenciado. 3. Satisfeito o requisito do periculum in mora ante o elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas correntes do Estado do Rio de Janeiro. 4. Deferimento apenas parcial para suspender os efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 5. Medida cautelar deferida em parte”. (ADPF 405 MC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2018)
    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que a determinação de bloqueio de crédito de terceiros sob a administração do Estado do Rio de Janeiro contraria a decisão proferida pela Ministro Rosa Weber na ADPF 405-MC.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 37.675, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.4.2020 e Rcl 45.276-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8.1.2021.
    Ademais, entendo que o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição, o que, por si só, é suficiente a configurar o periculum in mora.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0101679-65.2017.5.01.0205, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, CPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente